Tribunal: STF
Processo: HC 205155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.8.2021 por Tayla Nilessa de Lima, advogada, em benefício de Vanilton Balsalobre Rossi, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.12.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 633.109/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Tupi Paulista/SP (Ação Penal n. 0002058-75.2018.8.26.0638) à pena de dois anos e três meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pagamento de vinte dias-multa e de suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de doze meses, pela prática dos delitos previstos nos arts. 303 e 306 da Lei n. 9.503/1997 (lesão corporal culposa ao volante e embriaguez ao volante, respectivamente), no inc. III do parágrafo único do art. 163 (dano qualificado), no caput do art. 329 (resistência) e no § 6º do art. 129 (lesão corporal culposa) do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.
    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa do paciente, apenas para reduzir a pena do crime de dano qualificado, nos termos do art. 16 do Código Penal, mantidos, no mais, os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL LEVE E DANO QUALIFICADO — Preliminar — Inversão na ordem das alegações finais — Não ocorrência — Defesa que, após perder o prazo, pediu suspensão do prazo e, em seguida, por livre e espontânea vontade, juntou seus memoriais antes de qualquer manifestação do órgão ministerial e do juízo — Inteligência ao art. 565 do CPP — Ausência de prejuízo — MÉRITO – Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelas provas colhidas nos autos – Palavras dos policiais militares corroboradas pelo conjunto probatório — Validade — Depoimentos que se revestem de fé pública — Exame clínico que comprovou a embriaguez do acusado – A existência de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora basta para a tipificação da conduta, não sendo necessário exame de sangue ou bafômetro, consoante dispõe o art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503/97, incluído pela Lei nº 12.760, de 2012 – Delito de perigo abstrato — Dano qualificado – Exigência apenas de dolo genérico — Pleito de absorção da resistência pelo desacato — Impossibilidade — Acusado que foi beneficiado com a absorção do crime mais grave — Defesa que se pauta na pena em abstrato dos delitos — Observância ao art. 59 do Código Penal em relação à dosimetria – Reparado o dano antes do recebimento da denúncia — Redução da pena que se mostra necessária, nos termos do art. 16 do Código Penal — Circunstâncias, porém, que denotam intensa reprovabilidade da conduta do acusado — Regime semiaberto mantido — Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido” (fl. 23, e-doc. 6). 
    4. Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal paulista. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. 
    A sentença condenatória transitou em julgado em 19.5.2021.
    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual provido parcialmente o apelo defensivo apenas para reduzir fixada pelo crime de dano qualificado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 633.109 no Superior Tribunal de Justiça e, em 11.12.2020, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VANILTON BALSALOBRE ROSSI apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0002058-75.2018.8.26.0638). 
    Os autos dão conta de que o paciente foi condenado, por infração aos arts. 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) e 306 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) da Lei n. 9.503/1997, 163, parágrafo único, III (dano qualificado), 329, caput (resistência), e 129, § 6º (lesão corporal culposa), na forma dos arts. 69 e 329, §2º, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e à suspensão ou proibição do direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 12 (doze) meses (e-STJ fls. 24/42), isso, porque, segundo narra a denúncia (e-STJ fls. 208/211): 
    [...] no dia 06 de maio de 2018, por volta das 23h30min, na Avenida Nove de Julho, 108, nesta cidade e comarca, VANILTON BALSALOBRE ROSSI, qualificado, interrogado e formalmente indiciado a fls. 15 e 20/23, conduziu seu veículo Renault Logan EXP, cor prata, modelo 2013, placas EVM-2396 – Tupi Paulista, pela via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 
    Consta ainda que, na mesma data e hora, VANILTON BALSALOBRE ROSSI deu causa a acidente automobilístico e, culposamente, ocasionou em Marcos Roberto Auresco os ferimentos de natureza leve descritos no laudo pericial de fls. 60/61. 
    Consta mais que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, VANILTON BALSALOBRE ROSSI desacatou os policiais militares Fernando Chimelo e Elen Maria Corrêa, xingando-os de ‘vagabunda’, ‘policial coxinha’, e dizendo que ‘paga o seu salário’; ofensas estas que redundaram em vexame, humilhação, desprestígio e irreverência aos citados funcionários públicos, que se achavam no pleno exercício de suas funções. 
    Consta igualmente que, na ocasião acima, VANILTON BALSALOBRE ROSSI opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao policial militar Fernando Chimelo, funcionário competente para executá-lo, causando-lhe, em razão da resistência ofertada, lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 62/63. 
    Consta finalmente que, no mesmo dia, horário e local, VANILTON BALSALOBRE ROSSI deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio público do Estado de São Paulo, consistindo na viatura da Polícia Militar Renault Duster 16 E 4x2, branca, placas GBS-0944, de São Paulo, patrimônio I-25410, conforme laudo pericial acostado às fls. 69/70, causando prejuízo de R$ 250,00 ao erário (fls. 72). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de origem, que rejeitou a preliminar arguida e deu parcial provimento ao apelo ‘a fim de reduzir a pena de dano, nos termos do art. 16 do código Penal [fixando a pena corpórea em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção], mantendo-se, no mais, a r. sentença tal qual lançada’ (e-STJ fl. 67). Eis a ementa do mencionado acórdão (e-STJ fl. 44): (…)
    Opostos embargos declaração, foram eles rejeitados em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 542): (…)
    No presente writ, a defesa alega:
    a) a existência de nulidade formal, em razão de a defesa ter apresentado alegações finais antes da acusação (e-STJ fl. 6); 
    b) que, ‘sem a realização dos testes de alcoolemia, não há como afirmar com certeza que o réu teria ultrapassado o limite de álcool permitido’, acrescentando que, ‘conforme documentos apresentado dos processo, o Paciente fazia uso de medicamentos para tratamento de transtornos de depressão e ansiedade. De acordo com informações prestadas no laudo médico, o álcool potencializa o efeitos dos referidos psicotrópicos, de forma que uma quantidade de álcool pequena e até inferior ao limite poderiam causar os efeitos da agressividade e surtos psicóticos ocorridos no dia dos fatos’ (e-STJ fls. 8 e 8/9); 
    c) que, ‘conforme documentos juntados no processo, o réu fazia tratamento medicamentoso para tratar transtorno depressivo e ansioso desde fevereiro de 2018. Dessa forma, os xingamentos foram proferidos em estado de ira momentânea e revolta, ocorridos após a discussão do réu com a vítima Marcos Roberto Auresco, após este ter seu carro batido pela esposa do réu. De acordo com jurisprudência recente de tribunais pátrios, não se configura o crime de resistência quanto o sujeito reage por impulso, sem autodeterminação de seus atos e inconformado, após ser detido por policiais’ (e-STJ fls. 9/10);
    d) que ‘há de reconhecer também a aplicação da consunção para o crime de resistência absorver o crime de lesão corporais leves contra o policial militar’ (e-STJ fl. 12);
    e) que ‘mister se faz o redimensionamento da pena base quanto ao crime de resistência’, alegando que ‘a pena quanto ao crime de resistência foi fixada na primeira instância em 7 (sete) meses, ou seja, mais que o TRIPLO da pena base da resistência [que] é de 2 (dois) meses’ (e-STJ fl. 13), que ‘o tipo penal da resistência já prevê a reação violenta da pessoa em resistir à ordem legal. Portanto, não se poderia usar elementos presentes no próprio tipo penal para agravar a pena base’ (e-STJ fl. 14) e que ‘ainda que se considerasse que a conduta extrapolou o limite basilar, COMPLETAMENTE DESARRAZOADA E DESPROPROCIONAL o aumentar em mais que TRIPLO a pena base pela presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, que seria as circunstâncias em que ocorreram o delito’ (e-STJ fl. 14); e 
    f) que ‘as instâncias inferiores não apresentaram fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso ao paciente, conforme determinam as Súmulas 718 e 719 do STF’ (e-STJ fl. 18). 
    Por isso, requer, liminarmente, ‘a suspensão de mandado de prisão para execução da pena privativa de liberdade do paciente em regime semiaberto, até a análise definitiva do mérito do presente habeas corpus’ (e-STJ fls. 20/21), e, no mérito, ‘a absolvição quanto aos crimes de embriaguez ao volante e resistência. Subsidiariamente, requer a análise dos pedidos de consunção referentes aos crimes de resistência e lesão corporal leve, o redimensionamento da pena base quanto ao crime resistência, e a fixação da pena em regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’ (e-STJ fl. 21). 
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, uma vez que, conforme se verifica da sentença penal condenatória, a pena-base do crime de resistência foi fixada acima do mínimo legal (e-STJ fl. 39). Ademais, as instâncias ordinárias assim fixaram o regime intermediário para o início de cumprimento da pena (e-STJ fls. 40 e 66/67): 
    Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal, observado o disposto no § 3° do referido artigo, atento à quantidade de pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu supramencionadas, o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime SEMIABERTO. 
    O regime foi o semiaberto, haja vista as circunstâncias em que os (diversos) crimes foram praticados, a denotar excessiva culpabilidade e periculosidade. 
    É verdade que em face da quantidade de pena aplicada, por si só, permitiria a concessão de regime inicial aberto, consoante o artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Todavia, não se pode esquecer o disposto no parágrafo 3º do mesmo diploma legal, segundo o qual a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Repressivo, ou seja, estabelece que o Magistrado na dosimetria da pena, deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, para que a sanção seja necessária para a reprovação e prevenção do delito. 
    Desta forma, em consonância com o que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, o melhor regime a ser escolhido no caso em tela era mesmo o semiaberto. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal a quo e ao Juízo de primeiro grau ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 8).
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insurge-se apenas contra a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta.
    Alega que “o Paciente está cumprindo pena em regime inicial mais gravoso daquele que lhe assiste, ocorre que o HC 633.109 encontra-se concluso para o relator desde 30/3/2021 sem que o mesmo decidisse sobre o mérito. Ocorre que o paciente encontra-se recolhido desde 26 de maio de 2021 conforme mandado de prisão cumprido em anexo, o que levou a defesa a recorrer a esta suprema corte a fim de sanar o mal injusto no qual o paciente vem sofrendo” (sic, fl.3, e-doc. 1). 
    Assevera que “o paciente, pessoa primária – preenche os dois requisitos legais para início do cumprimento da pena em regime aberto, ou seja, não é reincidente, bem como o máximo da não exceda a quatro anos (artigo 33, § 2º, ‘c’, Código Penal)” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Salienta que “a opinião do desembargador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a da terminação de regime mais gravoso do que a permitido, segundo a pena aplicada, consoante se infere a partir do enunciado da Súmula nº 718 do E. STF, já citada” (fl. 14, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e destaca o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal.
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, o impetrante requer a concessão da ordem de Habeas Corpus para o fim de: 
    a) O conhecimento do presente writ, concedendo a medida liminar pretendida, com o propósito de que, no presente caso, seja aplicado o correção imediata do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime aberto, até o julgamento desta ação, por estar documentalmente provada a plausibilidade jurídica da invocação, permitindo antever a probabilidade de concessão final da ordem (fumaça do bom direito), sendo evidente o perigo na mora da entrega da prestação jurisdicional se persistir a privação da liberdade de locomoção em regime mais severo que o devido; 
    b) No mérito, requer-se a confirmação da medida liminar deferida, com a concessão definitiva da ordem, a fim de que, no presente caso, seja correção do regime inicial de cumprimento de pena, qual seja regime aberto; 
    c) Caso o eminente Relator, não entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade requer seja concedida a ordem ex officio” (fls. 18-19, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 19.5.2021, antes da presente impetração, ocorrida em 7.8.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de fixação do regime inicial aberto. 
    12. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. Na espécie, o juízo sentenciante fixou o regime inicial semiaberto nos termos seguintes:
    “Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal, observado o disposto no § 3º do referido artigo, atento à quantidade de pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu supramencionadas, o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime SEMIABERTO”. 
    13. No julgamento da Apelação n. 0002058-75.2018.8.26.0638, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa apenas para reduzir a pena imposta ao paciente pelo crime de dano qualificado, o que resultou em reprimenda final de dois anos e um mês de detenção, além do pagamento de dezesseis dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal paulista o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:
    “O regime foi o semiaberto, haja vista as circunstancias em que os (diversos) crimes foram praticados, a denotar excessiva culpabilidade e periculosidade. 
    É verdade que em face da quantidade de pena aplicada, por si só, permitiria a concessão de regime inicial aberto, consoante o artigo 33, parágrafo 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. Todavia, não se pode esquecer o disposto no parágrafo 3º do mesmo diploma legal, segundo o qual a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Repressivo, ou seja, estabelece que o Magistrado na dosimetria da pena, deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, circunstancias e consequências do crime, para que a sanção seja necessária para a reprovação e prevenção do delito. 
    Desta forma, em consonância com o que dispõe o § 3° do art. 33 do Código Penal, o melhor regime a ser escolhido no caso em tela era mesmo o semiaberto” (fls. 45-46, e-doc. 6). 
    14. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão esses artigos serem invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    15. Na espécie, as circunstâncias descritas quanto à prática dos crimes pelo paciente, em especial o crime de resistência, revestiram-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada, conforme se verifica na fixação da pena-base:
    “Em primeira fase, atento ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, observo que o réu desacatou os milicianos, desprestigiando, achincalhando e menosprezando a função pública por eles exercida a partir do momento em que proferiu os dizeres ‘policial de merda, coxinha, pago o seu salário, policial vagabunda’. Outrossim, o réu prosseguiu em sua empreitada ofensiva contra os policiais militares com desprezo e sarcasmo, fazendo piadas, inclusive ao responder que, quando solicitados os seus documentos para a efetivação do múnus público dos milicianos, não precisava de documentos pelo simples fato de conhecer o policial Fernando Chimelo, tornando claro o seu menosprezo com relação à corporação da polícia militar, de modo que agiu com maior culpabilidade e reprovabilidade. Assim, considero em conjunto as circunstâncias judiciais mencionadas para fixar a pena base em 7 (sete) meses de detenção” (fl. 16, e-doc. 7).
    O Tribunal paulista também ressaltou a culpabilidade exacerbada do paciente:
    “Em relação ao delito de resistência, a básica foi fixada em 7 meses de detenção e deve ser mantida. Isso porque, embora o delito de desacato tenha sido absorvido, a conduta do acusado em xingar demasiadamente os policiais, humilhando-os, fazendo piadas e utilizando-se totalmente de sarcasmo, além de resistir à ordem de prisão, inegavelmente, possui maior reprovabilidade e denota a intensidade do menosprezo demonstrado pela instituição, daí porque, embora severo, o aumento revelou ser proporcional” (fls. 44-45, e-doc. 6).
    16. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido para o cumprimento da pena do paciente, na forma da legislação vigente e da jurisprudência predominante. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO: USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. RÉU FORAGIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 158.667-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de ato de Colegiado ou individual. 
    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Fixada a pena final em 7 anos de reclusão, tendo-se as circunstâncias judicias como negativas, apropriado é o regime inicial fechado para o cumprimento da pena” (HC n. 138.615, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso. (…)
    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 140.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).
    17. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado.
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora